Tribunal: TJSP
Processo: 2229258-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS – COMPATIBILIDADE DO VALOR EXPRESSO NOS ORÇAMENTOS COM O TÍTULO JUDICIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL
- Tendo em vista que a r. decisão agravada determinou que o valor efetivamente devido a título dos reparos necessários no imóvel, fosse verificado por perito engenheiro, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS – COMPATIBILIDADE DO VALOR EXPRESSO NOS ORÇAMENTOS COM O TÍTULO JUDICIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL
- Tendo em vista que a r. decisão agravada determinou que o valor efetivamente devido a título dos reparos necessários no imóvel, fosse verificado por perito engenheiro, que deveria analisar a compatibilidade dos orçamentos apresentados pela agravante com o quanto reconhecido e com o laudo técnico, esta deve ser mantida nesse particular.
- Comporta colhimento o recurso no que toca à incidência de juros mora em relação às custas e despesas processuais, pois, apesar dos juros não serem devidos desde a data do respectivo desembolso, estes têm o seu termo inicial na data do trânsito em julgado da r. decisão exequenda, momento em que se tornou inconteste o dever de pagar tais verbas se tornando exigíveis.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229258-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BORIM &
BORIM ACADEMIA DE DANÇA LTDA – ME, são agravados CCI – CIAFER
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e CIAFER MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229258-76.2019.8.26.0000
VOTO No 27306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229258-76.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BORIM & BORIM ACADEMIA DE DANÇA LTDA - ME
AGRAVADAS: CCI CIAFER CONSRUTORA E INCORPORADORA E CIAFER MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) REINALDO MOURA DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS
COMPATIBILIDADE
DO
VALOR
EXPRESSO
NOS
ORÇAMENTOS COM O TÍTULO JUDICIAL
TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A VERBA
SUCUMBENCIAL
- Tendo em vista que a r. decisão agravada determinou que o valor
efetivamente devido a título dos reparos necessários no imóvel,
fosse verificado por perito engenheiro, que deveria analisar a
compatibilidade dos orçamentos apresentados pela agravante com
o quanto reconhecido e com o laudo técnico, esta deve ser mantida
nesse particular.
- Comporta colhimento o recurso no que toca à incidência de juros
mora em relação às custas e despesas processuais, pois, apesar dos
juros não serem devidos desde a data do respectivo desembolso,
estes têm o seu termo inicial na data do trânsito em julgado da r.
decisão exequenda, momento em que se tornou inconteste o dever
de pagar tais verbas se tornando exigíveis.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 296/297 dos autos principais, que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela executada, fixando
como montante devido a quantia de R$ 78.780,99, a título de danos morais, além do
reembolso dos honorários periciais e honorários sucumbenciais incidentes sobre o dano
moral. No mais, nomeou perita para apuração dos danos materiais, determinando, ainda,
que as ora agravadas providenciassem o depósito dos honorários do perito nomeado.
Arguiu o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que as agravadas estão tentando postergar o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229258-76.2019.8.26.0000
VOTO No 27306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229258-76.2019.8.26.0000
sentença, tendo restado apontado que cabia à agravante escolher quem deveria realizar a
mão de obra, mediante a apresentação de três orçamentos. Afirmou que os valores
cobrados são módicos frente às anomalias incuráveis na construção, sendo o montante
pleiteado reflexo da atualização monetária do quanto devido. Destacou que as agravadas
custearam os honorários do engenheiro que havia avaliado e acompanhado a reforma, tudo
conforme fora julgado, bem como, que manter a liquidação de sentença seria contrariar seu
próprio teor. Asseverou que o montante depositado nos autos estava incorreto e que a parte
adversa buscava discutir matéria preclusa. Por fim, ressaltou que todas as custas e
despesas processuais deveriam ser reembolsadas pela parte sucumbente com a respectiva
correção monetária e juros.
Às fls. 21/22, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, de ofício.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento em parte.
Isto porque, melhor analisando o caso em apreço, plausível se mostra a
determinação de realização de perícia para verificação do valor efetivamente devido a título
de danos materiais, tal como determinado na r. decisão agravada.
Esta medida se mostra plausível, vez que ela se destinava tão somente a
verificar se o quanto expresso nos orçamentos trazidos pela agravante nos autos de origem
se mostra em consonância com o título judicial formado.
Referida situação, opor óbvio, não interfere no direito de escolha do
profissional que deverá realizar a mão de obra, na medida em que não está sendo
possibilitada a apresentação de novos orçamentos por parte das apeladas, tampouco a
rediscussão acerca dos reparos a serem pagos, mas apenas, como dito, a verificação da

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229258-76.2019.8.26.0000
VOTO No 27306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229258-76.2019.8.26.0000
adequação daqueles já apresentados pela agravante com o já decidido nos autos.
No que toca ao valor propriamente dito, por óbvio, deverá ser considerado o
lapso temporal transcorrido entre a data da emissão do orçamento com a presente, de modo
a preservar o conteúdo econômico, para que não ocorra eventual disparidade financeira.
Daí porque, tendo em vista que a r. decisão agravada determinou que o valor
efetivamente devido a título dos reparos necessários no imóvel, fosse verificado por perito
engenheiro, que deveria analisar a compatibilidade dos orçamentos apresentados pela
agravante com o quanto reconhecido e com o laudo técnico, esta deve ser mantida nesse
particular.
Por outro lado, comporta colhimento o recurso no que toca à incidência de
juros mora em relação às custas e despesas processuais, pois, apesar dos juros não serem
devidos desde a data do respectivo desembolso, estes têm o seu termo inicial na data do
trânsito em julgado da r. decisão exequenda, momento em que se tornou inconteste o dever
de pagar tais verbas se tornando exigíveis.
Desta forma, para que seja verificado a regularidade do quanto pleiteado pela
ora agravante nesse particular, os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o fim
de reconhecer que a incidência dos juros de mora sobre a verba sucumbencial deve se dar a
partir do trânsito em julgado da r. sentença, devendo a regularidade do valor efetivamente
pretendido pela agravante ser verificado pela Contadoria Judicial.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora